Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700670-20.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAQUELINE ALMEIDA PAZ EMBARGADO: NOVA FLAMBOYANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Jaqueline Almeida Paz contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 69753987). 2. Os embargos de declaração têm o intuito de rediscutir a matéria já analisada na decisão recorrida. Por essa razão, não se mostram adequados, considerando a finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 3. Conforme destacado (item 12), a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem (ID no 226551950), não ocorrendo a omissão alegada. 4. Intime-se a embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) de modo a viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.024, §3o). 5. Concluída a diligência, intime-se a agravada para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 6. Sem prejuízo, o advogado da agravante deve observar o item 21 e demonstrar a observância do §2o do art. 10 do EAOAB, sob pena de comunicação ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil para as providências pertinentes 7. Oportunamente, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Intimem-se Brasília, DF, 25 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO